Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0720175-66.2018.8.07.0003 EMBARGANTE: ARANDU COSTA OLIVEIRA EMBARGADO: AMAURI FERNANDES MAIA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ARANDU COSTA OLIVEIRA contra decisão desta Presidência, que não conheceu dos embargos de declaração opostos anteriormente. Sustenta, em síntese, ser o recorrido do recurso especial e que não se opôs à sua inadmissibilidade, mas, em verdade, se insurgiu para que os honorários advocatícios fossem majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Apenas a título de esclarecimento, pontuo que, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009